Tribunal: TJPA
Processo: 0819204-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819204-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NZ EPI'S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0819204-93.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NZ EPI’S LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATO INFRALEGAL. TEMA 456 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito ajuizada por NZ EPI’S LTDA. O acórdão embargado reconheceu a ausência de previsão legal válida para a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, entendendo que a norma vigente à época era meramente infralegal. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que os autos de infração impugnados são posteriores à vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, que teria sanado o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao reconhecer a ausência de fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS, à luz da vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O julgado recorrido está claro e coerente ao afirmar que, embora a Lei nº 9.389/2021 estivesse em vigor à época dos autos de infração (2022), os lançamentos fiscais questionados foram fundamentados exclusivamente no Decreto nº 4.676/2001, norma infralegal, sem respaldo em lei formal, em afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 456.

5.

A redação original da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu validamente o regime de antecipação de ICMS, ao remeter tal instituição a regulamento, vício que só foi sanado com a edição da Lei nº 9.389/2021, a qual não teve aplicação comprovada nos autos como base dos lançamentos.

6.

Não há qualquer contradição ou erro de fato no acórdão embargado, pois a decisão recorrida enfrentou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais pertinentes, estando em consonância com a jurisprudência do STF e do próprio TJPA.

7.

A utilização dos embargos com nítido caráter infringente constitui desvio da finalidade recursal, não sendo admitida como via para reforma de mérito já analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A simples vigência de lei posterior que regula a matéria não afasta a ilegalidade de lançamentos fiscais fundados exclusivamente em norma infralegal.

2.

O ICMS antecipado sem substituição tributária somente pode ser exigido com fundamento em lei formal, nos termos do Tema 456 do STF.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §7º, e 155, §2º, XII, “b”; CPC, arts. 1.022, I e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0819204-93.2024.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº 26906541 (Num. 26906541 - Pág. 1), oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por NZ EPI’S LTDA.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, ajuizada por A.T.M.S. ABUD LTDA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS antecipado, decorrente de autos de infração lavrados sob a alegação de ausência de recolhimento do tributo. O pedido principal é a declaração de nulidade da cobrança, por ofensa ao princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, instituída por ato infralegal, encontra respaldo constitucional e legal; (ii) verificar se a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal exige previsão em lei em sentido estrito para a cobrança de tributo antes da ocorrência do fato gerador, conforme o §7º do art. 150 da CF, e lei complementar para regular substituição tributária, nos termos do art. 155, §2º, XII, "b".

4.

O STF, no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo insuficiente a instituição por decreto.

5.

No Estado do Pará, à época dos fatos, a cobrança do ICMS antecipado era regulamentada exclusivamente pelo Decreto nº 4.676/2001, editado com base na redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, que não instituiu diretamente o regime, remetendo tal tarefa à regulamentação infralegal.

6.

A alteração legislativa introduzida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a antecipação do ICMS, somente ocorreu após o trânsito em julgado do Tema 456, não se aplicando retroativamente.

7.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, ao reconhecer a ausência de fundamento legal válido para a cobrança e deferir a tutela para suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo inconstitucional sua instituição por decreto.

2.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu validamente o regime de antecipação, por remeter a tarefa a regulamento infralegal.

3.

A decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário por ausência de previsão legal está em consonância com o Tema 456 do STF e com a jurisprudência do TJPA.

Inconformado com o
decisum
, o ESTADO DO PARÁ opôs o presente aclaratório (Num. 27366600 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro de fato ao concluir pela inexistência de previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS à época dos fatos.

Alega que, ao reconhecer a vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89 para prever expressamente a antecipação do tributo, o próprio julgado reconheceu a existência de norma legal suficiente para respaldar a exigência. Sustenta que os autos de infração impugnados datam todos do ano de 2022, momento no qual a nova lei já se encontrava plenamente vigente. Dessa forma, o embargante aponta contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas dos autos, requerendo a colmatação do vício identificado.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar o v. acórdão embargado e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento, com a cassação da liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o acórdão embargado é claro, coerente e fundado em sólida fundamentação jurídica, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição (Num. 27680344 - Pág. 1). A embargada sustenta que os embargos opostos possuem nítido caráter infringente, objetivando rediscutir o mérito da causa, o que se mostra incabível à luz do art. 1.022 do CPC. Argumenta que, embora os autos de infração tenham data posterior à vigência da Lei nº 9.389/2021, os lançamentos impugnados continuaram baseados em decreto estadual, não havendo demonstração de que os fundamentos legais adotados pela Fazenda Estadual tenham sido alterados com base na nova legislação. Assevera, por fim, que a tese fixada no Tema 456 do STF veda a instituição de tributo por ato infralegal, sendo nula a cobrança de ICMS sem respaldo em lei em sentido estrito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pelo ente recorrente não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O julgado recorrido foi categórico ao reconhecer que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei formal, nos termos do art. 150, §7º, e art. 155, §2º, XII, “b”, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral reforça que a instituição dessa cobrança não pode ocorrer por mero decreto estadual.

Consoante consignado no próprio acórdão, a redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu validamente o regime de antecipação, pois apenas remeteu a regulamentação à norma infralegal (Decreto nº 4.676/2001). A alteração legislativa introduzida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 apenas veio a regularizar a matéria, sem efeito retroativo.

Portanto, ainda que os autos de infração datem de 2022, o vício subsiste, porque os lançamentos fiscais tiveram como fundamento normativo o Decreto nº 4.676/2001, e não a Lei nº 9.389/2021, circunstância expressamente reconhecida no acórdão embargado. Não há, pois, contradição ou erro material, mas fundamentação clara e em consonância com a jurisprudência dominante do STF e do TJPA.

O acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Deve-se ressaltar que os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025